Tribunal: TJES
Processo: 5000559-25.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-25.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STAR MAGAZINE IMPORTADORA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ALDECY DE ALMEIDA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000559-25.2020.8.08.0048

RECORRENTE:
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS.

RECORRIDO:
ALDECY DE ALMEIDA COSTA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. RECORRENTE QUE É A INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA ON-LINE. LOJA ERA UMA FARSA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALDECY DE ALMEIDA COSTA em face de STAR MAGAZINE IMPORTADORA EIRELI, STONE PAGAMENTOS S.A., MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que, no mês de abril/2020, adquiriu 04 aparelhos celulares da marca Xiaomi, comercializados pela primeira requerida, no valor total de R$3.447,30, (pedidos nºs 000008889, 000011262 e 000016074). Afirma que o pagamento do apontado numerário ocorreu através de 04 (quatro) boletos bancários, disponibilizados pelas segunda e terceira requeridas. Contudo, assevera que, após a realização da compra, acessou o
site
da comerciante, a fim de acompanhar o andamento de suas compras, tendo ciência de que a mencionada empresa encerrou as suas atividades, devido a supostos problemas judiciais com as requeridas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando as rés, solidariamente, à restituição de R$ 3.447,40 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), acrescidos de atualização monetária desde o desembolso e de juros moratórios a partir da citação.

Condeno as demandadas, também solidariamente, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,

importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório
.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6535421, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que as recorrentes não integram a cadeia de consumo, alega ainda, a inocorrência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, as recorrentes arguiram preliminar de ilegitimidade passiva. Contudo, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor dirige sua pretensão contra atos que imputam também ao réu, e por isso, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

Até porque, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, CDC). As rés, ora recorrentes,
na qualidade de intermediadora do pagamento, auferiu vantagem econômica quanto à venda em questão
. Portanto, lucrou e participou da cadeia de fornecimento, devendo responder objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor (art. 14 do CDC).

O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.

Assim, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a recorrente indenizar o recorrido pelo dano decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme consignado na sentença objurgada.

Por fim, indefiro o solicitado no pedido subsidiário, haja vista a ausência de embasamento legal para tanto. Ademais, estaria criando um ônus excessivo para o consumidor, caso condicionasse a satisfação do seu crédito a processo de terceiro.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$3.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, dado não ser exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)